Tribunal: TJDFT
Processo: 0036204-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ.
1. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, visto que o atraso na expedição do habite-se pela Administração Pública é inerente ao tipo de atividade exercida pelas rés.
2. O termo final para conclusão da obra é a data da averbação da carta de habite-se no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” No caso, deve ser decotada da sentença a condenação quanto aos lucros cessantes, uma vez que cláusula penal prevista no contrato se mostra suficiente para indenizar o comprador pelos danos suportados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.